Tribunal: STF
Processo: ADI 6415
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 44.925/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, em processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    A Confederação Nacional das Instituições Financeiras – CNF, mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, postula a participação na demanda, na condição de interessada. Ressalta a própria representatividade. Destaca a atribuição de indicação visando o preenchimento, no CARF, de onze vagas de conselheiros titulares e três suplentes, na forma do artigo 1º, inciso III, da Portaria nº 453/2019 do Ministério da Economia. Sublinha a relevância da matéria. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência da pretensão. 
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atuação da requerente, surge conveniente o acolhimento do pedido.
    3. Admito a Confederação Nacional das Instituições Financeiras – CNF como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator